Tribunal: STM
Processo: 7000073-20.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE COGNIÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DELITOS E FATOS RELEVANTES PENALMENTE. TIPICIDADE MATERIAL CONFIRMADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA. 1. O efeito devolutivo amplo é inerente ao recurso apelatório. Assim, na forma do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, incabível o conhecimento do pedido sequer de forma preambular. Não conhecimento da preliminar. Unânime. 2. Inviável o emprego do princípio da insignificância aos fatos delitivos. A violação aos bens jurídicos de segurança e integridade das instalações militares, bem como ao patrimônio alheio foram operados de forma grave. 3. Nos crimes em que se verificam qualificadoras há uma violação ou transgressão social efetivada de forma mais grave, porquanto imperativos ético-morais são transgredidos de forma acentuada na proteção de valores fundamentais 4. Embora inexista laudo pericial do valor ou exame de corpo de delito direto das bicicletas objeto de tentativa de furto, verifica-se a materialidade pelos exames de corpo de delito indireto, ou seja, baseia-se nas evidências disponíveis de testemunhas, documentos e fotos. 5. Inviável a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o delito de ingresso clandestino (crime menor) e a infração de furto (crime maior), pois não são crimes compostos. Outrossim, não há que se falar em consunção, na medida em que os dispositivos penais em comento possuem natureza distinta e autônoma pela ausência de uma relação necessária de meio e fim entre eles. 6. Não provimento do Recurso de Apelação defensivo. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-20.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE COGNIÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA
MONOCRÁTICA CONDENATÓRIA DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA REFORMAR A
SENTENÇA E, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO CIVIL VICTORIO HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA À PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO PELO DELITO DO
ART. 240, § 6º, INCISO IV, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM,
ABSOLVÊ-LO DO CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO MESMO DIPLOMA
LEGAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-20.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
COGNIÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DELITOS
E FATOS RELEVANTES PENALMENTE. TIPICIDADE MATERIAL
CONFIRMADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA.
1. O efeito devolutivo amplo é inerente ao recurso apelatório. Assim, na forma
do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, incabível o
conhecimento do pedido sequer de forma preambular. Não conhecimento da
preliminar. Unânime.
2. Inviável o emprego do princípio da insignificância aos fatos delitivos. A
violação aos bens jurídicos de segurança e integridade das instalações militares,
bem como ao patrimônio alheio foram operados de forma grave.
3. Nos crimes em que se verificam qualificadoras há uma violação ou
transgressão social efetivada de forma mais grave, porquanto imperativos ético-
morais são transgredidos de forma acentuada na proteção de valores
fundamentais
4. Embora inexista laudo pericial do valor ou exame de corpo de delito direto
das bicicletas objeto de tentativa de furto, verifica-se a materialidade pelos
exames de corpo de delito indireto, ou seja, baseia-se nas evidências disponíveis
de testemunhas, documentos e fotos.
5. Inviável a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o delito
de ingresso clandestino (crime menor) e a infração de furto (crime maior), pois
não são crimes compostos. Outrossim, não há que se falar em consunção, na
medida em que os dispositivos penais em comento possuem natureza distinta e
autônoma pela ausência de uma relação necessária de meio e fim entre eles.
6. Não provimento do Recurso de Apelação defensivo. Maioria.

ACÓRDÃO
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter a
Sentença monocrática condenatória da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA dava provimento parcial ao Apelo defensivo para reformar a Sentença e,
mantendo a condenação do civil VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA à pena de
1 ano de reclusão pelo delito do art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do
CPM, absolvê-lo do crime previsto no art. 302 do mesmo Diploma Legal, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do CPPM, e fará declaração de voto. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da Sentença de competência do Juízo monocrático, que condenou o civil
Victorio Henrique Ferreira Silva com fulcro no art. 240, § 6º, inciso IV, c/c art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar (CPM) - tentativa de furto qualificado, e no art. 302, caput,
na forma do art. 79 do CPM - ingresso clandestino, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão,
com o benefício do sursis.
A Denúncia, recebida em 17.8.2023, narra que, no dia 14.7.2023, por volta das
3h da madrugada, o Apelante juntamente com mais dois agentes delitivos adentraram, de
maneira sorrateira, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São
José dos Campos-SP, cujo objetivo seria a subtração de bicicletas. O crime de furto
qualificado não se consumou, pois dois soldados da Aeronáutica avistaram esses civis
tentando arrancar as res furtivae do bicicletário, momento em que se iniciou a perseguição
dentro da Organização Militar (OM), a qual se estendeu para uma área de mata situada nas
imediações dessa OM. O Réu se escondeu dentro de um buraco, onde foi localizado e preso
em flagrante delito por volta das 6h30. Inquirido em investigação, confessou a prática
criminosa.
A citação se operou em 28.8.2023.
Em instrução probatória, foram ouvidas as seguintes testemunhas de Acusação:
Segundo-Sargento (2º Sgt) Rafael de Souza Silva, Soldados (Sd) Thierry Henrique
Goiembiesqui e Pablo Henrique Monteiro Barbosa, todos da Aeronáutica.
Indagada quanto à necessidade de oitivas de novas testemunhas, a Defesa
afirmou não ter interesse. Dessa forma, realizou-se o interrogatório e encerrou-se a instrução
probatória oral.
Determinou-se Vista sucessiva às Partes para os fins e prazos do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar, as quais nada requereram.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 da legislação adjetiva castrense, o MPM apresentou
Alegações Escritas, em que requereu a procedência da Ação Penal e a consequente
condenação do réu Victorio Henrique Ferreira da Silva como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º,
inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 302, caput, na forma do art. 79, todos do CPM.
Por outro lado, em Alegações Finais, a DPU suscitou a absolvição por
atipicidade da conduta em razão da insignificância penal. Subsidiariamente, pugnou pelo
emprego da pena mínima pelo delito de ingresso clandestino, e, no caso do furto, pela
aplicação da pena abaixo do mínimo, na fração máxima cominada para a modalidade tentada.
Verificada a desnecessidade de realização de sessão de julgamento por já ter
ocorrido manifestação das Partes nesse sentido, os autos foram conclusos para decisão final
monocrática, cuja condenação se operou na forma do parágrafo introdutório.
A DPU interpôs o Recurso de Apelação em 31.1.2024. Alegou preliminar de
cognição ampla da matéria, a fim de evitar eventual preclusão. No mérito, argumentou pela
atipicidade material com base na insignificância penal para o delito de furto. Assim, diante da
ausência de laudo pericial acerca do valor das bicicletas, bem como da inexistência de auto
de apreensão, desconhece-se o real impacto do delito, restando atípica a conduta. Por fim,
subsidiariamente, requereu nova valoração da dosimetria penal.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela admissibilidade recursal e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela rejeição da
preliminar defensiva e, no mérito, pelo seu desprovimento. Trecho in verbis:
“Com efeito, extrai-se da prova oral colhida em juízo sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que houve o ingresso clandestino e posterior
tentativa de furto por parte do Acusado, conforme bem revelada a dinâmica
fática no caso em epígrafe. Relevante pontilhar que a prova testemunhal supriu
a ausência do corpo de delito, a teor do que prescreve o parágrafo único do
artigo 328 do CPM, ‘o que é precisamente o caso dos autos’ (ref. in sentença).
Logo, restaram bem delimitadas a autoria e materialidade dos delitos
imputados.”
O eminente Ministro-Revisor, Alte Esq Leonardo Puntel, teve Vista dos Autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos subjetivos e objetivos de
admissibilidade. O seu conhecimento, assim, se impõe.
PRELIMINAR DE COGNIÇÃO AMPLA DA MATÉRIA
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa apresenta preliminarmente a ampla cognição de toda matéria, a fim de
evitar a preclusão. Acautela-se o Defensor Público com requerimento para que seja feita
reanálise o mais integral possível, com apreciação de todas as questões relativas ao processo
originário.
O efeito devolutivo amplo é inerente ao recurso apelatório, de forma que o
exame das questões não abarcadas por eventual preclusão é medida que se impõe. Entretanto,
pode-se afirmar que essa eficácia se limita pelos princípios da non reformatio in pejus e da
dialeticidade dos recursos.
O primeiro evita reformas desfavoráveis ao Réu quando não há requerimento
expresso da Acusação. Por sua vez, o segundo busca limitar o conhecimento às razões não
expressas e não abarcadas pelo interesse público, o que as torna conhecíveis de ofício.
Nessa linha, o referido princípio presta-se à garantia do efetivo contraditório
entre as partes, o qual se satisfaz, em regra, por meio da colocação clara e expressa de ambos
os litigantes. Perceptível que o exame concreto de tal efeito se confunde com a análise das
próprias razões elencadas pelo Apelante, tanto na extensão do que se alegou quanto na
profundidade do que será apurado.
Assim, na forma do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, incabível o conhecimento do pedido até mesmo de forma preambular.
É nesse sentido que se manifesta esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
OFENSA.
LEI
Nº
11.343/06.
PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por
estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa – art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. (STM. Apelação
7000409-58.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias,
julgado em 5.3.2024, DJe de 8.3,2024).
Ante o exposto, Voto pelo não conhecimento da preliminar defensiva.
MÉRITO
O Recurso defensivo centrou-se na atipicidade da conduta de furto qualificado
para a absolvição, uma vez que inexiste laudo de avaliação do eventual valor da res furtiva ou
auto de apreensão, a fim de comprovar a materialidade delitiva. Haveria tipicidade formal,
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquadramento da conduta à norma, contudo, atipicidade material, sob a abordagem da
Teoria Conglobante do jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.
A insignificância penal não está vinculada primordialmente, em tese, ao valor
da coisa objeto do crime. Com efeito, também não é sinônimo de pequenos crimes ou
infrações. Refere-se, por conseguinte, à gravidade, extensão ou intensidade da conduta
delitiva com relação a determinado bem jurídico penalmente tutelado.
A irrelevância punitiva reside na desproporcional razão entre a lesão ou ofensa
produzida ao bem jurídico e a gravidade da reprimenda aplicada. Situa-se na diferença irreal,
tendo em vista fatores culturais e socioeconômicos do grau da ofensa efetuada ao interesse
protegido e a gravidade da sanção que lhe é cominada. Assim, a máxima da
proporcionalidade é valorada nesse paralelismo - mínima ofensa e punição irrazoável, mesmo
que estabelecida normativamente.
Como afirma Zaffaroni, há um elemento mínimo de racionalidade jurídica
exigida em qualquer decisão judicial. O princípio republicano exige que as sentenças sejam
coerentes e não contraditórias. Trata-se de um conjunto de requisitos lógicos sobre a
lesividade em bens jurídicos, cuja violação excede o marco do que é considerado racional de
uma forma geral ou habitualmente tolerado na esfera do poder punitivo, a ponto de torná-lo
insuportável ou inadmissível. (Zaffaroni, Eugenio Raúl. Derecho Penal: parte general. 2ª
ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 485).
No caso concreto, a violação aos bens jurídicos é grave. O Apelante juntamente
com mais dois agentes delitivos adentrou, por volta das 3h da madrugada, de maneira
sorrateira, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos
Campos-SP, cujo objetivo foi a subtração de bicicletas.
O crime de furto qualificado não se consumou, pois dois soldados da
Aeronáutica avistaram esses civis tentando arrancar as res furtivae do bicicletário, momento
em que se iniciou a perseguição dentro da OM e se estendeu para uma área de mata situada
nas imediações. O Réu se escondeu dentro de um buraco, onde foi localizado e preso em
flagrante delito por volta das 6h30. A prática criminosa é confessa, a prisão em flagrante e
houve militares que testemunharam o fato com precisão de detalhes.
Há várias potencialidades lesivas graves quando o Apelante, às 3h da
madrugada, invade o DCTA, organização militar com grande número de combatentes, por
meio de um muro de cerca de dois metros, constituído por um arame pontiagudo
acima, ainda, mediante concurso de agentes.
Além do descumprimento de imperativos ético-morais lógicos na tentativa de
subtração de propriedade e de violação institucional, verifica-se, no caso, quatro
qualificadoras normativas de furto, quais sejam: repouso noturno, destruição/rompimento de
obstáculo, escalada e concurso de duas ou mais pessoas.
A qualificadora de um crime caracteriza-se como uma violação valorada de
forma mais grave, porquanto imperativos ético-morais são transgredidos de forma acentuada
na proteção de valores fundamentais. Assim, a sociedade, por meio do Poder Legislativo,
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu punir delitos de forma acentuada quando, por exemplo, envolverem brutalidade,
premeditação, traição à confiança, exploração de vulnerabilidades, ou qualquer outro fator
que intensifique a injustiça ou o desprezo pelas instituições ou dignidade humana.
Logo, os Tribunais Superiores, incluindo esta Corte Castrense, preconizam a
inaplicabilidade do princípio da insignificância criminal em delitos punidos por
qualificadoras.
Jurisprudência do Pretório Excelso:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência
do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos,
considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos
relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio
da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante
rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 121760, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, DJe de 3.11.2014)
"EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Furto
qualificado.
Princípio
da
insignificância.
Inaplicabilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que ‘não tem pertinência o princípio
da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante
rompimento de obstáculo’ [...]. 2. As instâncias de origem concederam à
paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código
Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (HC 201782 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 9.12.2021).
Jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
"RECURSO
ESPECIAL
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL
DOS
BENS
SUBTRAÍDOS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
CONSOLIDADO
PELA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE
CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A
10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o
preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade
material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;
b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas
que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo
relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da
própria ordem social.
2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma
qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae
superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de
55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do
comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao
afastamento da incidência do princípio da insignificância.
3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição
imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância." (REsp 2.062.375/AL, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25.10.2023, DJe de
30.10.2023.)
Jurisprudência deste Tribunal Superior:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO.
(ART 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR.
DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE
DEFENSIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA.
ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. [...] 3. Improcede a tese de atipicidade. A
res furtiva possui valor econômico, não sendo suficiente a sua caracterização
como sucata para eximir os Agentes de responsabilidade penal. Não é razoável
a aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor considerável do
bem avaliado. 4. Inaplicável o valor do teto da dívida ativa adotado pelo STF
para os crimes de descaminho. Os bens jurídicos tutelados são diversos. 5.
Para a caracterização de estado de necessidade não é suficiente a
demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a demonstração da
inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39 do CPM. 6.
Inaplicável a causa especial de diminuição da pena prevista do art. 240, §§ 1º e
2º, do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços). A res furtiva não pode ser
considerada de pequeno valor. Não houve restituição espontânea e voluntária
dos
bens.
[...]
Decisões
unânimes."
(STM.
Apelação
7000400-
96.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes, julgado em
22.2.2024, DJe de 18.3.2024, grifo nosso)
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E
6º, IV, DO CPM. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS.
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
LIAME
SUBJETIVO.
ACERVO
PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVA INDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. COAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. INADEQUAÇÃO.
DOLO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. CONTINUIDADE
DELITIVA. PRINCÍPIOS. INSIGNIFICÂNCIA. FRAGMENTARIEDADE.
INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FURTO ATENUADO.
RES FURTIVA. VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRIMEIRA
INSTÂNCIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE PENA. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro
grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo
delito. 2. O furto qualificado pelo concurso de agentes militares, durante o
período noturno, cometido no interior de Organização Militar (OM) e contra
companheiro de farda, não pode ser considerado irrelevante no seio das
Forças Armadas, em qualquer circunstância. [...] 9. A JMU exerce, segundo a
firmeza de sua especialidade, a repressão - geral e especial - necessária para
cumprir a sua missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado. Em
regra, fruto da eventual gravidade do delito, o Princípio da Insignificância e
outros que lhe são correlatos não incidem para inocentar o agente,
prevalecendo o superlativo interesse público da manutenção da paz e da
segurança social. [...]" (STM. Apelação 7000170-88.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em 22.2.2024, DJe de
19.3.2024; grifo nosso).
Ademais, como observado nos julgados desta Corte, o interesse jurídico
tutelado na esfera institucional das Forças Armadas resguarda a máxima da segurança social.
Há clara ruptura do tecido organizacional no momento em que qualquer cidadão invade
instalações militares de alta tecnologia, com inúmeros combatentes ali servindo, muitos
fortemente armados, simplesmente para subtrair propriedade alheia.
Uma vez que a pena final resultou em 1 ano e 3 meses de reclusão, com o
benefício da suspensão condicional da pena no mínimo legal por 2 anos, há justa
proporcionalidade entre o bem jurídico violado e a punição cominada na Sentença a quo,
tanto para o crime de ingresso clandestino quanto para o de tentativa de furto qualificado.
Embora inexista laudo pericial do valor ou exame de corpo de delito direto
da res furtivae, verifica-se a materialidade pelos exames de corpo de delito indireto, ou seja,
com base nas evidências disponíveis de testemunhas, documentos e fotos.
O sistema probatório preconizado na legislação adjetiva castrense é o do livre
convencimento, tendo a prova testemunhal o mesmo valor da prova pericial. Exigir um maior
grau de validade de uma em detrimento da outra é adotar o sistema probatório tarifado, já
ultrapassado e em desuso no mundo jurídico ocidental.
As testemunhas 2º Sgt Rafael de Souza Silva, Sd Thierry Henrique
Goiembiesqui e Sd Pablo Henrique Monteiro Barbosa foram ouvidas e confirmaram os fatos
narrados na Denúncia. Apesar de a confissão do Réu não suprir o exame de corpo de delito, é
prova plenamente válida para reafirmar a materialidade do exame constado indiretamente.
Jurisprudência desta Corte Castrense acerca das provas indiretas, a fim de
verificar a materialidade:
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA. CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO
DA SUSCITAÇÃO COMO MERA ÊNFASE DA DEFESA. LESÃO CORPORAL
LEVE. PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] É cediço que a prova
pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento
jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Na espécie, a prova oral deu conta de que o ofendido, após a agressão,
encontrava-se sangrando pelo nariz e, inclusive, desmaiou devido aos socos e
aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta psicológica para
superação do trauma. Situação que enseja a subsunção do tipo penal do art.
209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º (lesão levíssima). A
menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em
conjunto, preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto.
Recurso
provido.
Decisão
unânime."
(STM.
Apelação
7000169-
40.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 6.5.2021, DJe de 20.5.2021; grifo nosso).
Inviável a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o delito
de ingresso clandestino (crime menor) e a infração de furto (crime maior), pois não são
crimes compostos. Outrossim, não há que se falar em consunção, na medida em que os
dispositivos penais em comento possuem natureza distinta e autônoma pela ausência de uma
relação necessária de meio e fim entre eles. Jurisprudência desta Corte nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. CRIME DE
INGRESSO CLANDESTINO. DELITO DELINEADO E PROVADO. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. Materialidade e autoria plenamente
delineadas e provadas. O Ingresso clandestino é delito de mera conduta ou,
como denominam alguns, de mera atividade, isso é, crime que se contenta com
a realização da ação ou da atividade proibida, independentemente das
consequências que venham ou possam vir a ocorrer. O dolo que se exige, na
espécie, resume-se à consciência da conduta e à vontade de realizá-la, ou seja,
que saiba o agente que a área militar não é de acesso público e, mesmo assim,
adentre os seus limites sem qualquer tipo de licença ou de autorização. Não
merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que o crime de Ingresso
clandestino seria absorvido pelo delito de Furto, diante do princípio da
consunção. Reforma da Sentença para condenar o Acusado como incurso no
artigo 302, caput, do Código Penal Militar. Provimento do Apelo. Maioria."
(STM. Apelação 7000495-68.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 28.5.2020, DJe 2.7.2020, grifo nosso)
Em análise à dosimetria empregada pelo Juízo originário, observa-se plena
adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Inviável o pedido defensivo de correção da
sanção criminal.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase de cálculo da pena, o MM. Magistrado, Dr. Hugo Magalhães
Gaioso, apenas utilizou o repouso noturno como circunstância judicial negativa, porquanto o
concurso de agentes foi empregado como qualificadora.
Na segunda etapa de circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verificou
qualquer agravante e a reprimenda foi diminuída em 1/3 para cada atenuante, quais sejam: a
confissão espontânea e a menoridade relativa.
Ainda, na derradeira fase de majorantes e minorantes, empregou-se a redução
máxima de 2/3, haja vista o iter criminis percorrido, na tentativa do crime, ter sido
abandonado em seu início pela ação dos militares que faziam ronda no DCTA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo e mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença monocrática
condenatória da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361849v16 e do código CRC c8c4f65b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:26:21
7000073-20.2024.7.00.0000
40001361849 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-20.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No mérito, votei vencida por dar parcial provimento ao Apelo defensivo, para,
reformando a Sentença hostilizada, manter a condenação do civil VICTORIO HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA à pena de 1 ano de reclusão pela prática do delito do art. 240, § 6º,
inc. IV, c/c o art. 30, inc. II, ambos do CPM, e absolvê-lo da prática do crime previsto no art.
302 do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão
da aplicação do critério da consunção ou absorção, mantendo íntegros os demais termos da
Sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
A Apelação em exame foi interposta pela Defensoria Pública da União (DPU)
contra Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, de 25/1/2024, que condenou o civil VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA à
pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, com o benefício do sursis, por ter violado o
preceito proibitivo inserto no art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar (tentativa de furto qualificado), assim como o art. 302, caput, do
Estatuto Repressivo castrense (ingresso clandestino), tudo na forma do art. 79 do CPM
(concurso material).
Nas suas Razões, no que tange ao delito de furto, a DPU ressaltou não ter
encontrado nos autos um “laudo de avaliação acerca do valor das bicicletas”, fato que, no
seu entender, teria o condão de acarretar a atipicidade material à luz do princípio da
insignificância. Ademais, destacou a inexistência de auto de apreensão, o que teria
comprometido a configuração da materialidade delitiva. Alfim, teceu considerações a respeito
da dosimetria penal.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento da espécie Recursal.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela
rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Sem embargo, a divergência entabulada no julgado recai na análise do mérito,
nomeadamente na parte que estabelece a colmatação jurídica a ser aplicada à hipótese dos
autos a partir das similitudes vislumbradas nas elementares dos delitos de furto qualificado e
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ingresso clandestino. Ao passo que a corrente prevalente acolheu a tese de concurso material,
com a devida vênia, entendo pela aplicação do critério da consunção, rechaçando-se, por
conseguinte, a imputação ao acusado do delito de ingresso clandestino.
Nessa toada, rememoro o contexto fático descrito no Decisum hostilizado:
[...] De acordo com a exordial acusatória, o acusado adentrou o DCTA no dia
14 de julho de 2023, por volta das 3h, pulando o muro que divisa a unidade da
via pública. Na ocasião, acompanhavam o acusado dois outros sujeitos não
identificados.
Ainda segundo a Denúncia, os militares S2 SNE Thierry Henrique
Goiembiesqui e S2 SNE Pablo Henrique Monteiro Barbosa, escalados na ronda
na data dos fatos, seguiram os suspeitos e os flagraram enquanto tentavam
subtrair bicicletas do bicicletário do H9. Quando os militares deram ordem de
parada, os três indivíduos empreenderam fuga, momento em que foi acionada a
equipe de reação. Dois dos suspeitos pularam o muro em direção à via pública
e não foram localizados. Já o acusado teria sido localizado pela equipe de
reação escondido em um buraco por volta das 6h30min do mesmo dia e foi
preso em flagrante, gerando o APF nº 7000138-86.2023.7.02.0002. Recebidos
os autos do APF, o juiz plantonista concedeu a liberdade provisória ao acusado
(evento 4 do APF).
Interrogado em sede policial militar, o acusado confessou a prática da tentativa
de furto de bicicletas, argumentando que encontrou os outros dois suspeitos em
um bar e foi convidado a participar da empreitada criminosa para abater
dívidas que possuía com eles. [...]
Impende registrar que, após terem sido flagrados ao realizar um deslocamento
rápido no interior da área do DCTA durante a madrugada, os agentes passaram a ser seguidos
pelos militares que se encontravam na ronda. Depois, enquanto tentavam subtrair as
bicicletas guardadas no bicicletário do H9, dentro da área militar, os agentes foram alvo de
uma ordem de parada emanada pelos militares, razão pela qual empreenderam fuga.
Em Juízo, o sentenciado confessou a prática dos fatos narrados na Peça Pórtico.
Nesse caminhar, assumiu ter praticado os fatos na companhia de outros dois agentes,
denominados “Gedai” e “JP”. Disse, ainda, ter decidido praticar o furto de bicicletas para
quitar uma dívida de drogas contraída junto aos dois indivíduos e recordar que dentro
do DCTA foi orientado por “Gedai” e “JP” para onde deveria dirigir-se, razão pela qual
acredita que os seus comparsas conheciam o local onde foi perpetrada a conduta delitiva. Por
fim, esclareceu o modus operandi empreendido.
É o relato do essencial.
Pois bem, o Parquet Militar ofereceu Denúncia na qual imputou ao civil
VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA a conduta proibitiva inserta no art. 240, §
6º, IV, do CPM (furto qualificado pelo concurso de pessoas), in verbis:
CPM [...] Furto simples
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...] Furto qualificado
[...] § 6º Se o furto é praticado:
[...] IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas;
[...] Pena - reclusão, de três a dez anos.
Ao tratar do furto, Luis Régis Prado
1 esclarece que a “ação incriminada
consiste em subtrair, que corresponde a deduzir, diminuir, retirar, tirar às escondidas a coisa
da vítima, vale dizer, o agente tira a coisa de alguém, subordinando-a ao seu poder de
disposição”. Mais à frente, sustenta que “o elemento subjetivo do injusto está
consubstanciado no especial fim de agir, no propósito de assenhoreamento da coisa
subtraída (delito de intenção), de fazê-la definitivamente sua ou de outrem”, sendo
prescindível a intenção de lucrar, posto que a configuração do delito não exige vantagem
econômica.
Consoante o magistério de Masson
2, tem-se que a coisa deve ser alheia
(elemento normativo do tipo) e móvel, entendendo-se como tal “todo e qualquer bem
corpóreo suscetível de ser apreendido e transportado de um local para outro”.
Do exposto e considerando que o acusado tentou subtrair bicicletas que estavam
guardadas no bicicletário H9, dentro do DCTA, em conluio com seus comparsas “Gedai” e
“JP”, clarividente que a hipótese em testilha configura a perpetração do delito de furto
qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.
Noutro giro, há de se analisar o tipo previsto no art. 302 do CPM, in verbis:
CPM. [...] Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio,
aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde
seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela
ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
Trata-se de crime de mera conduta, posto que o resultado naturalístico é
prescindível para a configuração do injusto penal. O objeto jurídico é a tutela da ordem
administrativa militar, relacionando-se, ainda, com a própria segurança das Organizações
Militares. Por ser delito plurissubsistente, admite-se a tentativa.
A consumação do tipo exige o ingresso do sujeito ativo na área militar, por onde
seja defeso ou não haja passagem regular, ou, ainda, iludindo a vigilância da sentinela ou de
vigia. Outrossim, o agente deve saber se tratar de área sob administração militar, sendo
necessária a existência de sinais de identificação próprios para esse desiderato.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL. O crime de ingresso
clandestino perfaz-se com a entrada do agente em área militar dolosamente,
quando ele tem conhecimento de que se trata de área militar e o faz sem estar
autorizado. No caso, o Denunciado foi submetido a exame de corpo delito, que
constatou estar sob os efeitos de drogas, desorientado no tempo e no espaço,
confuso, com descarrilhamento de ideias e com juízo de realidade prejudicado.
Não havia, no momento do ingresso clandestino, como o Recorrido perceber
que se tratava de área militar, dadas as condições em que se encontrava. A
jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a necessidade do dolo
específico para a configuração do crime previsto no art. 302 do CPM. A
ausência de ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área
militar, torna atípica a conduta. Recurso a que se nega provimento. Unânime.
(Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000185-
10.2015.7.07.0007. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 01/08/2016, Data de Publicação: 10/08/2016).
A título exemplificativo, Enio Luiz Rosseto
3 leciona que o elemento subjetivo
do delito de ingresso clandestino consiste na “vontade de penetrar nos lugares sujeitos à
administração militar com consciência de se tratar lugar defeso de ingressar, ou então
ingressar por qualquer outro lugar quando não haja passagem regular, ou, ainda, iludindo a
vigilância de militar”.
Noutra ravina, o citado doutrinador pontua a possibilidade de aplicação do
critério da absorção ao precitado tipo penal:
[...] “o crime é explicitamente subsidiário: a pena de detenção de seis meses a
dois anos é aplicável se o fato não constituir crime mais grave. Assim, se a
finalidade do agente, ao penetrar nos locais previstos no tipo, for a de praticar
outro crime mais grave, o delito de ingresso clandestino é absorvido”. [...]
(Grifo nosso.)
Nessa vereda, destaca que razão assiste à doutrina ao entender pela
“dispensabilidade do elemento subjetivo do injusto, porque, realmente, se houver um fim de
agir, o agente responderá por outro crime ou o ingresso clandestino é absorvido pelo crime
mais grave”.
Corroborando, ao analisar o elemento subjetivo do tipo, Célio Lobão
4 pondera
constituir este “a vontade consciente, dirigida no sentido de penetrar em navio, aeronave e
demais lugares especificados na lei, nas circunstâncias expressas no dispositivo penal, sem
designo específico porque, se houver, o crime poderá ser outro”. Para além, sustenta que
“satisfaz a descrição típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os motivos
determinantes da conduta do agente”.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais, argumenta que o “ingresso clandestino é um fim em si, não exigindo
motivação, nem resultado”. Citando Damásio, assevera que o tipo penal “não descreve
qualquer consequência da entrada ou permanência”, portanto, não exige “propósito
agressivo”.
Nesse conspecto, Jorge Cézar de Assis
5 leciona que se trata de “crime de
natureza subsidiária, pois só será punido se não constitui delito mais grave”.
Aliás, viceja inconteste que o preceito secundário do art. 302 do CPM
expressamente estabelece a sanção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, se o fato
não constitui crime mais grave.
Em verdade, extrai-se dos autos que o dolo do agente era único e indivisível,
não subsistindo vontade diversa daquela originalmente destinada à subtração das bicicletas.
Ocorre, em tal situação, um conflito meramente aparente de normas penais, que
se resolve pela aplicação do critério da consunção ("major absorbet minorem"). À guisa
desse entendimento, cito o magistério de Masson
6:
[...] De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais
amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os
quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda
como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-se somente a lei que o
tipifica: lex consumens derogat legi consumptae.
[...] O princípio da consunção funda-se em duas premissas básicas: 1) o bem
jurídico resguardado já se encontrar protegido pela lei penal mais ampla; e 2)
a prática de um ilícito ser indispensável para a execução de conduta tipificada
por outra disposição legal. [...]
A seu turno, Cezar Roberto Bittencourt
7 entende que o aludido princípio resta
configurado quando a “norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase
normal de preparação ou execução de outro crime”. Dito de outra forma, “há consunção
quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente,
aplicando-se somente esta”.
Tal como alinhado, o doutrinador elenca as razões que servem de supedâneo
para a aplicação do critério da consunção. Vejamos:
[...] Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e
tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na
linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e
desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e
punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou
a conduta do agente. [...]
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, no que concerne à aplicação do critério da absorção, cediço que
um dos crimes será necessariamente absorvido, constituindo ante-factum ou post-factum
impunível. Nessa alheta, podemos lembrar o magistério de Aníbal Bruno
8:
[...] um fato anterior ou posterior, que não ofende novo bem jurídico, é muitas
vezes absorvido pelo fato principal, e não tem outra punição além da punição
deste (mitbestrafte). É o chamado antefato ou pós-fato não punível [...] Neles
há sempre uma pluralidade de ações em sentido naturalista [...] embora só
ofendem o mesmo bem jurídico e obedeçam, geralmente, a um só motivo, que
orienta a linha dos fatos que se sucedem, tendo por núcleo o fato principal. [...]
No mesmo sentido são as lições de Delmanto
9:
[...] Assim, o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a novos bens
jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico anteriormente
vulnerado, como decorrência natural do mesmo intento, não tem o condão de
ensejar outra punição (que se daria em concurso material) além da referente ao
crime antecedente. [...]
In casu, como dito alhures, exsurge da conduta examinada o dolo único do
apelante em perpetrar o furto. A entrada na área sob administração militar se deu somente
para esse propósito, tanto que os militares ouvidos narram que os três agentes se deslocaram
para o bicicletário, não tendo se visualizado outras ações ou destinos no percurso
empreendido pelos infratores.
Assim, in specie, há de se afastar a ocorrência do delito de ingresso clandestino,
porquanto o tipo reverbera unicamente um antefactum impunível, isto é, uma conduta adstrita
ao iter criminis, necessária para a consecução do furto.
Na esteira, colaciono julgados desta e. Corte castrense:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
INGRESSO CLANDESTINO. FATO ATÍPICO. Civil ingressa em quartel com
intuito de furtar pitombas, sendo denunciado apenas por ingresso clandestino.
No conflito aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim) absorve o
ingresso revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista que este
consiste em elemento necessário à investida contra o patrimônio sob
administração militar. Em que pese inexistir denúncia em face da tentativa de
subtração, haja vista tratar-se de delito insignificante, é impunível o meio
utilizado se já isenta, de plano, de responsabilidade penal, a finalidade de sua
conduta. Mantida a rejeição da Denúncia com respaldo nos princípios da
consunção (major absorbet minorem) e da insignificância do crime fim.
Recurso não provido. Decisão majoritária. (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000071-
03.2017.7.07.0007. Relatora para o Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de
Publicação: 12/06/2018); e
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO.
ARTIGO 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE DELITIVA
NÃO CONFIGURADA. AUSENTE ANIMUS DE CAUSAR PREJUÍZO A
INSTALAÇÃO MILITAR. SOBREPOSIÇÃO DE MURO DE UNIDADE
MILITAR. SUBSUNÇÃO, EM TESE, DA ELEMENTAR DO TIPO DE
PENETRAR QUARTEL POR ONDE NÃO HAJA PASSAGEM REGULAR.
ELEMENTO SUBJETIVO. INTENÇÃO DE INGRESSO CLANDESTINO.
DANO SUPERVENIENTE. CRIME-FIM. ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO DE
ACESSO DESAUTORIZADO. DÚVIDAS. BENEFÍCIO EM PROL DA
SOCIEDADE. DECISÃO UNÂNIME. O adentrar em instituição militar
mediante transposição de muro e de forma desautorizada harmoniza-se com o
preceito primário do artigo 302 do CPM, em especial com a elementar do tipo
de penetrar por onde não haja passagem regular, o que afasta, em tese, a
alegação de conduta atípica. Quanto aos aspectos subjetivos, basta a intenção
de ingressar na unidade de forma clandestina, para a configuração do delito.
Caso adentre com o intuito de praticar outro crime, este absorverá aquele.
Incertezas apontadas pelo juízo de origem devem ser avaliadas no transcurso
da instrução criminal, momento adequado para dirimir dúvidas e se chegar a
um juízo de convicção, pois, como se sabe, na fase inaugural do processo deve-
se ater à análise de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade
delitiva e se encontram presentes os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM,
sem adentrar no mérito da causa. Nesses casos, o benefício da dúvida eleva-se
em prol da sociedade. Recurso ministerial conhecido e provido. Unânime.
(Grifos nossos.)
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000076-
06.2016.7.02.0102. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: 06/09/2016).
Sobre a temática, ainda, rememoro a Apelação nº
0000002-
25.2011.7.02.0102/SP, da relatoria do Ministro José Américo dos Santos, Decisão de
31/5/2012, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
INGRESSO CLANDESTINO. ROUBO DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIME-MEIO. TENTATIVA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
VOLUNTARIEDADE NÃO CONFIGURADA.
A invasão do quartel por militar, a fim de subtrair arma de fogo, a princípio,
faz vislumbrar a ocorrência de dois delitos: ingresso clandestino e roubo. No
entanto, verificando-se que a primeira conduta perfaz elemento necessário à
investida contra o patrimônio da Força, o crime-meio será absorvido pelo
crime-fim e o agente, por conseguinte, será responsabilizado apenas pelo
roubo. Tal técnica de resolução de conflito aparente de normas encontra
respaldo no princípio da consunção.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez interrompida a execução do iter criminis, em face do receio de ser
descoberta a identidade do autor do delito, estará configurada a tentativa e não
a tese defensiva de desistência voluntária.
A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda do agente, o qual foi
forçado a resignar-se com o malogro de sua ação, no momento em que foi
reconhecido pelo militar de quem retirou o fuzil. Apelo defensivo parcialmente
provido para excluir o delito de ingresso clandestino, em face da consunção
pelo roubo.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o
ex-Soldado como incurso na figura típica de roubo qualificado (emprego de
arma de fogo - art. 242, §2º, inciso I, do CPM). Decisão unânime. (Grifos
nossos.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000002-25.2011.7.02.0102.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento:
31/05/2012, Data de Publicação: 27/06/2012).
Por derradeiro, mostra-se apropriada a transcrição de excerto da discussão
realizada no julgamento do Recurso Ordinário in Habeas Corpus nº 113381, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, publicado no DJe de 20/2/2014:
“O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): (...) Quem ingressa
em propriedade alheia, para, nela, proceder a uma subtração patrimonial,
comete, unicamente, o delito de furto, que constitui, nesse contexto, o delito-
fim. Eventual violação domiciliar, por representar atividade-meio, vê-se
absorvida pelo crime contra o patrimônio. Ocorre, em tal situação, um
conflito meramente aparente de normas penais, que se resolve pela aplicação
do critério da consunção (“major absorbet minorem”), segundo alguns
autores, ou pelo critério da subsidiariedade, segundo outros penalistas.
Qualquer que seja, no entanto, o critério a prevalecer, não importando a
posição teórica que se venha a adotar (FERNANDO CAPEZ e MARIA STELA
PRADO GARCIA, “Código Penal Comentado”, p. 330, item n. 8, 3ª ed., 2012,
Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Tratado de Direito Penal”, vol.
2/466-468, item n. 10, 13ª ed., 2013, Saraiva; NELSON HUNGRIA,
“Comentários ao Código Penal”, vol. VI/209-210, item n. 167, 5ª ed./1ª tir.,
1982, Forense, v.g.), o fato é que o crime de violação de domicílio (CP, art.
150) constitui um indiferente penal, a significar que não se pode emprestar a
ele o relevo jurídico dado pelo eminente Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI.” (Grifos nossos.)
Dessa feita, no que tange ao delito previsto do art. 240, § 6º, inc. IV (Furto
qualificado pelo concurso de pessoas), c/c o art. 30, inc. II (modalidade tentada), ambos do
CPM, entendo pela manutenção do Decisum objurgado, mantendo-se, pois, a pena de 1 (um)
ano de reclusão.
De outro lado, no que concerne ao crime estatuído no art. 302 do Estatuto
Repressivo castrense (Ingresso Clandestino), vislumbro a atipicidade da conduta,
nomeadamente porque há de se aplicar o critério da consunção. À vista disso, nesse ponto, a
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolvição se impõe, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Por consectário, afasta-se o concurso material assentado na Sentença
hostilizada. Assim, ao manter incólume unicamente a sanção apenatória cominada em razão
do delito de furto qualificado, a pena definitiva passaria a ser de 1 (um) ano de reclusão,
mantendo-se a suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos limites originalmente entabulados pelo Juízo a quo, assim como o direito de
recorrer em liberdade.
Ex positis, votei no sentido de conhecer do Apelo defensivo e de dar-lhe parcial
provimento, para, reformando a Sentença hostilizada, manter a condenação do civil
VICTORIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA à pena de 1 ano de reclusão pela prática do
delito do art. 240, § 6º, inc. IV, c/c o art. 30, inc. II, ambos do CPM, e de absolvê-lo do crime
previsto no art. 302 do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, em razão da aplicação do critério da consunção, mantendo íntegros, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001362743v10 e do código CRC 288b6baa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/7/2024, às 16:12:5
1. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte especial – arts. 121 a 249. 10 ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. pg. 410 e 412.
2. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pg. 823.
3. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado: 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
1010.
4. LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 518.
5. ASSIS, Jorge Cezar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 8 ed., rev., atual. e ampl. Curitiba, Juruá Editora,
2014, p. 886.
6. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte geral. v. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 206.
7. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. Vol. 1. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 201-203.
8. BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 277.
9. DELMANTO, Celso [et al]. Código Penal Comentado: acompanhado de comentários, jurisprudências, súmulas e
legislação. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313.
7000073-20.2024.7.00.0000
40001362743 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR